Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739030-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN KARDEC AYRES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 24885239), interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC/2015 485 I). O autor/apelante, Allan Kardec Ayres Ferreira, requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Analisados os documentos trazidos aos autos (ID 24883358 e seguintes), não verifico que o autor/apelante possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator